Tribunal: STF
Processo: RE 1368043
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo BANCO FORD SA em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que consta o seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 6, fl. 11):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LC 118/05. TAXA SELIC”.



    Opostos Embargos de Declaração pela UNIÃO (Vol. 7, fl. 2) e pelo BANCO FORD S/A (Vol. 7, fl. 8), foram ambos rejeitados (Vol. 8). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a instituição financeira sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a cobrança da CSLL de empresas não empregadoras, além de chancelas as alíquotas diferenciadas em razão da atividade da empresa, violou os artigos 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 145, § 1º; 150, II; 170; 194, V; e 195, I, da Constituição Federal. 



    Afirma que a Emenda Constitucional 20/1998, que alterou o inciso I do artigo 195 da Constituição Federal para instituir a cobrança de contribuição social de “empresas” não empregadoras, é de constitucionalidade duvidosa e não pode convalidar o vício que maculava a norma infraconstitucional.



    Sustenta que a cobrança da CSLL com alíquotas diferenciadas em razão da atividade da empresa viola o princípio da isonomia e da livre iniciativa, uma vez que discrimina as “instituições financeiras através da fixação de alíquota significativamente superior em relação às aplicáveis às demais pessoas jurídicas” (Vol. 10, fl. 21).



    Assevera que o artigo 3º da Lei Complementar 118/2005 viola o princípio da irretroatividade, pois “pretendeu-se que o mesmo atingisse situações nas quais os recolhimentos foram efetuados anteriormente à publicação da citada lei, (…) influenciando, inclusive, ações judiciais já em curso, sob a falsa pretensão de que o dispositivo seria meramente interpretativo, podendo retroagir, nos termos do artigo 106, I do CTN” (Vol. 10, fl. 34). Desse modo, entende que “com relação aos pagamentos efetuados anteriormente à vigência da Lei Complementar n. 118/2005 (i.e. antes de 09/06/05), a prescrição deve obedecer ao regime previsto no sistema anterior, ou seja, o prazo de dez anos, dado que o prazo de 05 (cinco) anos começa a fluir somente a partir da homologação expressa ou tácita por parte do Fisco, nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação”(Vol. 10, fl. 37).



    O Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, ajustou-se à tese firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 4 da repercussão geral, para estabelecer “a aplicação do prazo decenal na compensação do indébito” (Vol. 14, fl. 3).



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF/3ª Região, declarou, preliminarmente, prejudicada a discussão quanto à prescrição decenal. 



    Quanto ao mais, negou seguimento ao apelo extremo, aduzindo que “o acórdão que rejeitou os embargos de declaração está de acordo com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal, por haver fundamentação suficiente” (Vol. 17, fl. 2). Quanto ao restante, também não admitiu o RE, ao entendimento de que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Por fim, negou seguimento ao recurso quanto à alegada violação ao artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988 (Vol. 17).



    No Agravo, a parte recorrente alegou que a decisão agravada imiscuiu-se na competência do STF, extrapolando os limites de sua competência. Alegou, ainda, que o acórdão adotado na decisão agravada “não traduz um precedente vinculante da Suprema Corte” (Vol. 19).



    A parte também interpôs Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE com fundamento no Tema 339/STF, aduzindo que, ao negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, o acórdão recorrido foi omisso afrontando, assim, o artigo 5º, LIV e LV, da Constituição (Vol. 18, fl. 4).



    Todavia, o Órgão Especial do TRF/3ª Região negou provimento ao referido Agravo, “considerando o caráter infraconstitucional da matéria revolvida no recurso, bem com a manifestação expressa do Supremo Tribunal Federal pela inexistência de repercussão geral do quanto nele veiculado” (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos termos da seguinte ementa (Vol. 6, fl. 11):



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CSLL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LC 118/05. TAXA SELIC.



    1. Assentada jurisprudencialmente a natureza jurídica tributária da CSLL (STF, Pleno, RE 146.733-SP, Rel. Min. MOREIRA ALVEZ, DJ 06-11-1992 PP – 20110), é de que reconhecer a incidência, na espécie, dos princípios tributários consagrados na Carta Política, especialmente o princípio da isonomia (art. 150, II, da CF) e capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF).



    2. Indiscutível que as instituições financeiras detém maior riqueza que as demais empresas, restando plenamente justificado o “discrímen” no que tange à tributação via de alíquotas diferenciadas, imprimindo-se operatividade aos princípios da capacidade contributiva e, ainda, ao da igualdade.



    3. Ofensa, todavia, ao princípio da anterioridade nonagesimal, aplicável à espécie tributária na esteira da jurisprudência assentada do E. STF em caso análogo (RE 232084, 1ª Turma, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, DJ 16-6-2000 PP – 00039), no que tange às modificações perpretadas pela Lei n. 7856/89, Lei n. 8114/90 (resultado da conversão da MP 249/90), Emenda Constitucional de Revisão n. 1/94.



    4. Apelação parcialmente provida”.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que o artigo 195, I, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 20/1998, abrange empresas empregadoras e não empregadoras. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ART. 195, I. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. Esta Corte firmou o entendimento de que o termo "empregadores", contido no art. 195, I, em sua redação original, não pode ser interpretado estritamente, pois as contribuições para a seguridade social assentam na solidariedade geral, conforme o caput do mencionado artigo. Por isso, a nova redação do inciso I do art. 195, conforme a EC 20/98, apenas explicitou o que o constituinte originário já previa. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 585.181-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 2ª Turma, DJe de 8/10/2010)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. EMPRESA SEM EMPREGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 400.661-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe. 24/03/2011)



    No mesmo sentido, veja-se o ARE 1.351.812, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/12/2021.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento pela validade da criação de alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão da atividade econômica exercida pelo contribuinte, conforme disposto no artigo 195, § 9º, da Constituição Federal. Veja-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. CSLL. MP nº 675/15. Lei nº 13.169/15. Artigo 246 da CF/88. Majoração de alíquota anteriormente fixada. Ausência de regulamentação. Artigo 195, § 9º, da CF/88. Diferenciação de alíquotas. Possibilidade. 



    1. A MP nº 675/15, convertida na Lei nº 13.169/15, não regulamentou emenda constitucional, mas apenas majorou a alíquota da CSLL já anteriormente exigida.



    2. O art. 246 da Constituição Federal veda a edição de medida provisória que regulamente dispositivos da Carta Magna objetos de alteração por emendas constitucionais promulgadas de 1º de janeiro de 1995 até a data da promulgação da EC nº 32, de 2001.



    3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de se estabelecerem alíquotas diferenciadas de contribuição social em razão, dentre outros critérios, da atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.” (ARE 1.113.061-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/6/2018 – grifo nosso) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. MP 413/2008 E REEDIÇÕES. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. ISONOMIA TRIBUTÁRIA.



    1. A existência de ação de controle objetivo pendente de julgamento não infirma a formação de jurisprudência dominante para os fins do art. 21, §1º, do RISTF, com esteio tão somente na expectativa de mudança jurisprudencial. Embora seja possível em posterior julgamento a alteração da compreensão jurisprudencial, vige no direito brasileiro o postulado de que lei formal goza de presunção de constitucionalidade até declaração em sentido contrário. Art. 525, §§12, 14 e 15 do CPC/15.



    2. A atribuição de alíquota diferenciada a determinada atividade econômica (instituições financeiras) não viola o princípio da igualdade, assim como não é dado o Poder Judiciário, por não dispor de função legislativa, equiparar cargas tributárias entre contribuintes distintos, com base no referido princípio. Precedentes.



    3. A reedição da MP 413/2008 e posterior conversão em lei não violou o princípio da anterioridade nonagesimal, por expressa dicção legal e como atesta o Tribunal de origem. Precedente: RE-AgR 528.160, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.06.2013.



    4. A majoração de alíquota de CSLL por medida provisória não atrai a aplicação obstativa do art. 246 da Constituição da República. Precedentes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 659.534/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 4/10/17 – grifo nosso) 



    O acórdão recorrido encontra-se alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual merece ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO BANCO FORD SA.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente